Tribunal: TJSP
Processo: 1012692-11.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer c.c. com indenização por danos materiais. Cobrança de 'demurrage'. Contrato de importação firmado entre as partes. Não demonstrada a alegação de recusa de recebimento do contêiner. Não há qualquer prova de recusa pela ré. Cobrança lícita. Cobrança legítima após decurso do "free time". Sentença mantida. Recurso improvido.